Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.